Tribunal: TJES
Processo: 5000022-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000022-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: DULCINEIA TINELLI e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ RELATÓRIO ___________________________

Cuidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
DULCINEIA TINELLI
, acolheu, na fase de saneamento, a preliminar de ilegitimidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para figurar no polo passivo da demanda originária.

Aduz o agravante aduz, em síntese, que é patente a legitimidade passiva do Estado à luz do pedido formulado pela demandante, e à luz da causa de pedir externada na ação, de maneira que almeja o efetivo provimento do recurso para fins de manutenção da parte no polo passivo da ação.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de deferir o efeito ativo pleiteado.

Contra-argumentos apresentados.

É o breve Relatório.

___________________ VOTO – MÉRITO ___________________

Sr. Presidente, como relatado c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
DULCINEIA TINELLI
, acolheu, na fase de saneamento, a preliminar de ilegitimidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para figurar no polo passivo da demanda originária.

Também como dito aduz o agravante, em síntese, que é patente a legitimidade passiva do Estado para figurar no polo passivo da demanda, à luz do pedido formulado pela demandante, e à luz da causa de pedir externada na ação, de maneira que almeja o efetivo provimento do recurso para fins de manutenção da parte no polo passivo da ação.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e vejo que a pretensão do agravante merece acolhimento
.

Pelo que consta dos autos, a ação indenizatória originária fora ajuizada pelo fato de que, no cumprimento da ordem de internação do filho da autora – ordem exarada pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, nos autos nº 00168861420158080014, em razão da comprovada dependência química e de transtornos psiquiátricos -, não foram adotadas as medidas necessárias para fins de regular transporte do paciente, possibilitando que o mesmo praticasse suicídio, jogando-se da ambulância, vindo posteriormente a óbito.

Como sabemos, no que se refere a legitimidade,
a teoria da asserção
revela que
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato,
considerando-se, por hipótese, que as assertivas do
demandante
em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.

Leciona o renomado professor
ALEXANDRE DE FREITAS CÂMARA
–
In

O Novo Processo Civil Brasileiro, 2. ed., 2016, p. 57:

“
Caso se trate de uma decisão que se limita ao exame, in status assertionis, das alegações contidas na petição inicial, estar-se-á diante de um pronunciamento sobre as ”condições da ação”. De outro lado, se tiver havido exame de material probatório, a fim de se verificar se as alegações contidas na petição inicial eram mesmo verdadeiras ou não, estar-se-á diante de um provimento de mérito (de procedência ou de improcedência do pedido).”

E nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial”

(REsp. 753.512 – (2005/0085707-8) 4ª Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: DJe 10.08.2010, p.1356).

In casu
, em que pese o respeitável entendimento manifestado na decisão impugnada, entendo que no momento processual de exercício da cognição rarefeita não se demonstra possível a exclusão sumária do Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda, à luz do que fora exposto na petição inicial da ação originária, n
o sentido de que as partes requeridas, através de seus prepostos, não ado
ta
ram medidas pertinentes para fins de transporte do filho da autora,
haja vista
que era conhecido o estado físico do mesmo e as peculiaridade
s
que a demanda exigi
a.

E não é só. Entendo que a decisão carece de fundamentação adequada para afastamento de plano o argumento previamente exposto pelo agravante no sentido de que a ordem de internação fora direcionada especificamente em face do Estado do Espírito Santo, e que, portanto, era deste Ente a responsabilidade direta de cumpri-la, ou, ao menos, de direcionar claras orientações prévias aptas para tanto, podendo ser também responsabilizado se acaso for comprovada a conduta ilegal e o nexo causal.

São pontos que revelam a relevância do direito exposto no agravo.

No que se refere ao dano, o mesmo encontra evidenciado pela dita exclusão sumária de quem, à luz do que fora exposto na inicial, é, a princípio, parte legítima que inclusive deverá requerer provas aptas para desqualificação desta conclusão.

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO O PROVIMENTO ALMEJADO PARA MANTER
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA
,
DEVENDO A AÇÃO ORIGINÁRIA SE DESENVOLVER COM A PARTICIPAÇÃO DESTE AGRAVADO.

É
como me manifesto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o voto do eminente Relator.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO DETECTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
A

teoria da asserção
revela que
a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato,
considerando-se, por hipótese, que as assertivas do
demandante
em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.

1.
1.
E
m que pese o respeitável entendimento manifestado na decisão impugnada, não se demonstra possível a exclusão sumária do Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda, à luz do que fora exposto na petição inicial da ação originária, n
o sentido de que as partes requeridas, através de seus prepostos, não ado
ta
ram medidas pertinentes para fins de transporte do filho da autora,
haja vista
que era conhecido o estado físico do mesmo e as peculiaridade
s
que a demanda exigi
a.

2.
A decisão
impugnada também
carece de fundamentação adequada para afasta
mento
de plano o argumento previamente exposto pelo agravante no sentido de que a ordem de internação fora direcionada especificamente em face do Estado do Espírito Santo, e que, portanto, era deste Ente a responsabilidade
direta
de cumpri-la, ou, ao menos,
de
direcionar claras orientações prévias aptas para tanto,
podendo ser também responsabilizado se acaso for comprovada a conduta ilegal e o nexo causal
.

3. Recurso conhecido e provido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.